Tribunal: TJBA
Processo: 0083218-40.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0083218-40.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adao Felix Pereira e outros (6) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, DARLENE DE JESUS SANTIAGO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, ADILSON AMANCIO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO SIMULTÂNEOS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.. I. Caso em exame: Tratam-se de recursos internos simultâneos: Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e Agravo Interno interposto por ADÃO FÉLIX PEREIRA E OUTROS, ambos em face de acórdão que julgou improcedente o pedido de cumulação das gratificações GAPM e GHPM, reconhecendo a prescrição da pretensão quanto à reimplantação da GHPM. O Estado sustenta omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência. Já os autores, via Agravo Interno, buscam a reforma da decisão colegiada para o reconhecimento do direito à reimplantação da GHPM. II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia à análise de eventual omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, nos termos do art. 85 do CPC. III. Razões de decidir: O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é manifestamente inadmissível, conforme art. 1.021 do CPC. Constatou-se omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais após a reforma da sentença, impondo-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Estado. Considerando o valor irrisório da causa, os honorários foram fixados por equidade no montante de R$5.000,00, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC. Reconheceu-se também que, embora os autores tenham sido condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, a exigibilidade permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno não conhecido. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "A reforma da sentença que implica a improcedência dos pedidos da ação impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Quando o valor da causa for irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mas não exime a parte beneficiária da condenação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0083218-40.2002.8.05.0001, em que figuram como embargante/embargado e agravante/agravado o ESTADO DA BAHIA e ADÃO FELIX PEREIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça